Tribunal: TJDFT
Processo: 0715864-70.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-09-10
Data de publicação: 2020-09-30

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE. PRAZO PRESCRICIONAL DA PRETENSÃO EXECUTÓRIA. MARCO INICIAL. TRÂNSITO EM JULGADO PARA A ACUSAÇÃO. ARTIGO 112, INCISO I DO CÓDIGO PENAL. LITERALIDADE. PRECEDENTES. REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA - ARE 848107 RG/DF. TEMA 788/STF. PENDENTE DE JULGAMENTO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. O marco temporal de início da contagem da prescrição da pretensão executória é o trânsito em julgado para a acusação, à luz do artigo 112, inciso I do Código Penal – CP.
2. Não obstante o assunto seja de grande relevância, tanto que o Supremo Tribunal Federal reconheceu a repercussão geral do tema (termo inicial da prescrição da pretensão executória após a sentença condenatória irrecorrível), o ARE 848107 RG/DF (Tema 788 do STF) ainda está pendente de julgamento, motivo pelo qual a literalidade do dispositivo enfrentado continua sendo aplicada. Precedentes.
3. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. Decisão mantida.